Tribunal: CARF
Processo: 11065.721017/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721017/2016-31
ACÓRDÃO
2301-011.532 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELSON PELLENZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012

LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO LUCRO ESCRITURADO.
São rendimentos tributáveis na pessoa física os lucros distribuídos,
excedentes aos lucros passíveis de distribuição escriturados pela fonte
pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.532 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721017/2016-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos nestes autos, acolho o Relatório do Acórdão
recorrido, a fim de compor este Voto, conforme transcrição abaixo:
“O interessado impugna lançamento do imposto de renda dos anoscalendário
2011 e 2012, onde foi tributado o recebimento de lucros excedentes ao lucro
escriturado pelas empresas Irapuru Transportes Ltda. e Expresso Vale Real Ltda,
resultando em imposto de R$ 1.376.696,33.
De acordo com o relatório fiscal, a Irapuru e a Vale Real, tributadas pelo lucro real,
não declararam imposto de renda a pagar nos períodos fiscalizados, pois
declararam saldo de prejuízos acumulados (sem reserva de lucro) nestes períodos.
Não se caracteriza assim a distribuição de lucro isenta do imposto de renda na
pessoa física.
O impugnante argumenta, em síntese, que a contabilidade das suas empresas não
foi corretamente avaliada pela fiscalização, pois não foi levada em conta a
verdade material subjacente. Para se adequar às práticas internacionais, a norma
contábil brasileira passou a admitir, opcionalmente, a avaliação do ativo
imobilizado de acordo com o método do custo atribuído (deemed cost). A
contrapartida seria lançada na conta do patrimônio líquido, denominada “Ajustes
de Avaliação Patrimonial, nos termos do § 3o. do art. 182 da Lei no. 6.404/76”.
Apresenta a contabilidade das suas empresas, realizada em consonância com
estas medidas, para demonstrar que não havia saldo de prejuízo acumulado de
períodos anteriores e que houve distribuição regular de dividendos. A diferença
no lucro decorrente desta nova avaliação não representa rendimento tributável,
conforme art. 72 da Lei no 12.973/14, fruto de conversão da MP no 627/13, que
teve como principal objetivo a extinção do Regime Transitório de Tributação (RTT)
e regulamentação dos principais efeitos tributários e fiscais decorrentes da
implementação das regras contábeis internacionais no Brasil”.
Em 05 de janeiro de 2018, a 3a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-
43.891, e por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, com manutenção argumentativa
idêntica àquelas já expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.532 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721017/2016-31
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
A escrituração válida para demonstrar a existência de lucro disponível para
distribuição ao sócio é aquela que fundamentou a declaração do imposto de
renda da pessoa jurídica sujeita ao lucro real. O impugnante pretende dar
validade a escrita diversa, em que teria optado por reavaliar o ativo imobilizado
pelo custo atribuído (deemed cost). Não poderia, porém, alterar o critério de
avaliação contábil para fazer valer uma escrituração diversa à que servira para
demonstrar o lucro real declarado.
Contrariamente ao que argumenta, a adoção de critério diferente na
contabilidade não significa que a verdade material não tenha sido observada na
escrita que serviu de base para a DIPJ. É uma questão apenas de opção. O fato é
que esta opção não foi exercida pela empresa quando apresentou a sua
declaração do imposto de renda. Não poderia também alterá-la a posteriori,
como dispõe o item 22 da ITG 10, aprovada pela Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) No. 1.263/09. O próprio site do CFC esclarece esta
questão:
Custo Atribuído (Deemed Cost)
Questionamento: Quando o custo atribuído deve ser adotado?
Resposta: O custo atribuído somente pode ser utilizado na adoção inicial
das normas convergidas (IFRSs ou IFRS for SMEs do IASB), de acordo com a
NBC TG 37, itens 30, D5 e D7, aprovada pela Resolução CFC no 1.306/10,
com a NBC TG 1000, item 35.10, aprovada pela Resolução CFC no 1.255/09,
e com a ITG 10, aprovada pela Resolução CFC no 1.263/09.
Destaca-se, contudo, que, de acordo com o item 22 da ITG 10, a adoção do
custo atribuído é “aplicável apenas e tão somente na adoção inicial, não
sendo admitida revisão da opção em períodos subsequentes ao da adoção
inicial.”. (Destaquei).
O interessado copia este mesmo trecho e o insere em sua impugnação para
fundamentar o seu argumento, alterando-o, contudo, em pontos essenciais.
Assim se expressa:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.532 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721017/2016-31
4

Assim, se houvesse de fato optado pelo custo atribuído para o ano calendário
2010, como afirma o impugnante, as empresas deveriam ter mantido esta opção
nos períodos subsequentes, o que não se verifica, corroborando-se assim que
jamais adotaram o novo critério.
Os próprios balancetes das empresas registram saldos de prejuízos acumulados,
como destaca o autuante. No balancete da Irapuru, a conta Lucros e Prejuízos
Acumulados apresentava os seguintes valores para 2011:

No balancete da Vale Real do ano-calendário 2012, constavam os seguintes
valores de Lucros e Prejuízos Acumulados:

Conclui-se que os novos demonstrativos contábeis que junta à sua impugnação
não podem ser considerados idôneos para comprovar a disponibilidade de lucros
passíveis de distribuição isenta do imposto em 2011 e 2012.
De acordo com a Instrução Normativa SRF n° 93/1997, art. 48, §3o e 4o, os lucros
ou dividendos distribuídos que excederem aos lucros disponíveis contabilizados
estão sujeitos à tributação na declaração do beneficiário. A contabilidade que
serviu de base para a declaração do imposto de renda das empresas não
informava lucro passível de distribuição; pelo contrário, registrava prejuízo
acumulado de períodos anteriores”.
Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.532 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721017/2016-31
5

Fl. 503
DF CARF MF
Original